Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO. SAÍDA PARA REALIZAR PROVA PRÁTICA OBRIGATÓRIA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Plenamente louvável a pretensão do paciente em se preocupar em realizar a prova prática para manter a sua condição de brigadista, fato este que denota seu desejo de ressocialização e reinserção no seio social, sendo comportamento a ser prestigiado e influenciado.

2. Sendo a realização de prova prática a única condição do apenado exercer sua atividade profissional, deve esta ser concedida com vistas à ressocialização, finalidade maior da pena, ainda mais quando em regime semiaberto.

3. O impedimento à realização d aprova contraria o direito do apenado ao trabalho externo, já implementado pela Vara de Execuções Penais.

4. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida.